Tribunal: TJSP
Processo: 1000352-44.2021.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Espectro autista. Coberta recusada para métodos recomendados pela neurologista (ABA e AYRES). Inadmissibilidade. Resolução normativa 469 da ANS obrigando a cobertura. Decisões do STJ, inclusive monocráticas, homenageando a função social do contrato e repelindo recusas das operadoras (Resp. 1948040 SP, DJ de 10.11.2021). Recurso da UNIMED de Marília rejeitado.
Recurso da autora (nascida em

Ementa:
Espectro autista. Coberta recusada para métodos recomendados pela neurologista (ABA e AYRES). Inadmissibilidade. Resolução normativa 469 da ANS obrigando a cobertura. Decisões do STJ, inclusive monocráticas, homenageando a função social do contrato e repelindo recusas das operadoras (Resp. 1948040 SP, DJ de 10.11.2021). Recurso da UNIMED de Marília rejeitado.
Recurso da autora (nascida em 4.5.2018) pretendendo ressarcimento de despesas. A recusa da UNIMED foi posterior aos gastos realizados sponte sua. Inadmissibilidade de reembolso. Não provimento do recurso da autora.